Tribunal: TJSP
Processo: 2302923-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução criminal. Impetração que visa à desclassificação da falta grave para média. Reconhecimento da falta grave que se deu em procedimento regular, em conformidade com a Lei de Execução Penal. Inadequação da via mandamental eleita. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.